Tribunal: TJES
Processo: 5024993-15.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024993-15.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RECORRIDO: MARIA MANUELA TEIXEIRA SOARES MARTINS GABRIEL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO.

DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO EM RELAÇÃO AO DEPENDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 5.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n

5024993-15.2023.8.08.0035

Recorrente: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Recorrido: MARIA MANUELA TEIXEIRA SOARES MARTINS GABRIEL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8218036).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
aplicação subsidiária do CDC;
c)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença de 1º grau;
d)
que não é cabível indenização por danos morais ou,

subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, pois a parte recorrente, na qualidade de administradora do benefício, integra a cadeia de fornecedores de serviço, respondendo solidariamente por eventual falha na prestação do serviço.

Além do mais, pela análise dos documentos colacionados aos autos, em especial os boletos das mensalidades do plano de saúde colacionados pela recorrida no ID 8217930, consta como beneficiária do aludido pagamento a empresa recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se, no caso de falecimento do titular do plano de saúde, é devida a permanência dos seus dependentes ou se foi escorreita a conduta das requeridas em efetuarem o cancelamento do plano.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela procedência parcial do pleito autoral, determinando a reinclusão definitiva da recorrida no plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente contratadas, assumindo esta todas as obrigações quanto ao plano, além da condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Pois bem. Conforme a Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde; logo, estamos diante de evidente relação de consumo.

Sem maiores delongas, o contrato de plano de saúde deve observar os princípios da confiança e da vulnerabilidade, bem como suas cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, a fim de coibir desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da sua hipossuficiência em relação ao fornecedor.

Ora, é sabido que a Lei nº 9.656/98, em seus arts. 30, § 3º, e 31, estabelecem que, na hipótese de morte do beneficiário do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura de dependente não será imediatamente suspensa, sendo-lhe assegurado o direito de permanência, desde que assuma o pagamento integral da devida contraprestação.

Assim, é inegável a abusividade da conduta das requeridas na exclusão unilateral da recorrida/autora da condição de beneficiária do plano de saúde, após o falecimento do titular, sem lhe assegurar o direito de permanência, mediante o pagamento da contraprestação devida.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO - FALECIMENTO DO TITULAR - DEPENDENTE – DIREITO À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– APLICAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese de morte do beneficiário titular do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura do dependente não será automaticamente extinta, sendo-lhe assegurado o direito de permanência mediante a contraprestação correspondente.

2.
A situação regulada pelos arts. 30, § 3º e 31 da Lei nº 9.656/1998 assegura aos beneficiários dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular do plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida, nos casos em que permanece em vigor o contrato coletivo – empresarial ou por adesão – entre a operadora do plano e a pessoa jurídica contratante.

3.
É abusiva a conduta da agravante de excluir agravada da condição de beneficiária do plano de saúde coletivo em razão da morte do titular sem lhe assegurar o direito de permanência mediante o pagamento da contraprestação devida.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Fábio Clem de Oliveira, AI 5002042-40.2020.8.08.0000, julgado em 18/05/2021).

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a abusividade na conduta da parte recorrente e demais requeridos ao efetuarem o cancelamento do plano de saúde da recorrida, esta deverá ser indenizada pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, tenho que a situação em questão ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, isto porque o indevido cancelamento do plano de saúde da recorrida poderia ter lhe ocasionado graves consequências, pois correu risco de interrupção indevida de seu tratamento de saúde (autora é idosa, com saúde debilitada, possuindo doença de Parkinson e encontrando-se em tratamento de quimioterapia)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)